Tribunal: TJMT
Processo: 1006226-80.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006226-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. D. S. B. - CPF: 077.969.381-79 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ELAINE DOS SANTOS BUENO - CPF: 071.729.801-90 (APELANTE), I. D. S. B. - CPF: 077.969.731-60 (APELANTE), I. D. S. B. - CPF: 071.729.421-83 (APELANTE), JACIARA DOS SANTOS NEPOMUCENO BUENO - CPF: 039.898.471-98 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACIARA DOS SANTOS NEPOMUCENO BUENO - CPF: 039.898.471-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CAPITAL GLOBAL SEGURADO - RELATÓRIO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP) QUE COMPROVOU O CARÁTER GLOBAL DO SEGURO - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR TOTAL AO SEGURADO - DIVISÃO PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA
-
SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

–
RECURSO DESPROVIDO
.

A juntada de documentos junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Em conformidade com as cláusulas pactuadas na apólice de seguro de vida em grupo, o capital segurado individual deve ser obtido a partir da divisão do capital segurado global pelo número de funcionários da empresa à época do evento danoso

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006226-80.2021.8.11.0003

APELANTES: JACIARA NEPOMUCENO BUENO, por si e representando ELAINE DOS SANTOS BUENO, I.D.S.B e A.D.S.B (menores)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JACIARA NEPOMUCENO BUENO, por si e representando ELAINE DOS SANTOS BUENO, I.D.S.B e A.D.S.B (menores)
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro nº 1006226-80.2021.8.11.0003, ajuizada em face do
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, que julgou procedente a ação para condenar, o ora apelado, a pagar o valor de R$ 6.520,45 (seis mil quinhentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), relativos ao prêmio previsto na apólice de seguro de vida grupo e, ainda, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

As apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
As apelantes propuseram ação de Cobrança de Seguro em razão do falecimento de seu esposo e genitor resultante de acidente ocorrido em 09.06.2020, conforme certidão de óbito, conforme Boletim de Ocorrência e demais documentos em anexo. Considerando que a Apelada se negou a fornecer a cópia da apólice securitária para a família, na inicial, acostou-se a proposta de seguro (ID 51487906), sendo que a cobertura contratada para morte é de R$384.706,97 (trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e seis reais e noventa e sete centavos). Em razão da negativa da Apelada, a parte autora ingressou com a Reclamação no PROCON (ID.51487912) da cidade a fim de obter o documento, também sem sucesso.
” (sic).

Afirmam que “
A sentença merece reforma. A presente controvérsia gira em torno do quantum atribuído ao prêmio previsto na apólice de seguro, bem como da condenação em danos morais.”
(sic).

Salientam que
“Dessa forma, há perfeita incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes a seguro em tela, como o ajustado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro ofertada pela seguradora, consubstanciada no pagamento dos prejuízos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais desde serviço.”
(sic).

Ressaltam que “
Entretanto, no presente caso, embora fato incontroverso que autoras figuram como herdeiras de segurado em contrato de seguro de vida em grupo firmado entre a Bradesco e a empregadora, a respectiva apólice e/ou certificado do seguro não foram trazidos aos autos, a fim de confirmar a alegação da apelada de que as autoras faziam jus ao capital segurado de 6.520,45 (seis mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos). Isso porque, a proposta anexada à ID.51487906 não é clara quanto à quota parte de cada funcionário quanto às coberturas, limitando-se a trazer que o prêmio para morte é de R$384.706,97 (trezentos e oitenta e quaro, mil, setecentos e seis reais e noventa e sete centavos), sem sequer especificar como o cálculo seria realizado em caso de a cobertura ser acionada.
” (sic).

Defendem que
“Em sua peça contestatória, a Apelada se limitou a defender que o capital segurado individual é determinado pela divisão do capital segurado global pelo número total de empregados constante na GFIP e SEFIP no mês de ocorrência do sinistro. No entanto, não encartou o contrato para a devida apuração. Veja-se, das condições gerais anexas à id. 58279411, único documento apresentado pela seguradora, mais especificamente na cláusula 28, §1º, inciso I e II, que há duas modalidades de constituição de capital segurado individual, o uniforme e o diferenciado, a ser determinado de acordo com a opção do estipulante, também, no §3º da mesma cláusula estabelece que haverá um limite mínimo, ou seja um valor mínimo a ser pago aos beneficiários, porém não foram juntados aos autos os documentos que comprovem qual a modalidade elegida nem qual seria o limite mínimo, muito menos qual o valor em vigor do capital segurado na data do óbito, conforme consta da cláusula 29 das condições gerais. Tendo em vista que, houve o aumento no número de funcionários que consta no doc. de consulta de coberturas em id. 51487906 é de se esperar que o capital segurado também foi atualizado.”
(sic).

Sustentam que
“Há patente dúvida quanto ao real valor do capital segurado individual, não se sabe, quando foi contratado o seguro, nem se o valor, de R$384.706.97, sofreu alteração ao longo da vigência do contrato. Ainda que as coberturas alcançadas pelo contrato de seguro de vida firmado entre as partes não seja fato inequívoco, a dúvida deve beneficiar a consumidora, até porque foi deferida a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor Nesse aspecto, incumbia à Apelada o ônus de comprovar através de prova idônea ao valor individual da cobertura para o evento morte, que é coberto pelo contrato de seguro firmado entre as partes.”
(sic).

Assinalam que “
Assim, como dito, a sentença recorrida deve ser reformada para que seja a apelada condenada ao pagamento de indenização securitária em favor das Apelantes, no importe de R$384.706,97 (trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e seis reais e noventa e sete centavos), ou, SUBSIDIARIAMENTE, requer seja anulada a sentença e reaberta instrução para que, a Apelada para que apresente aos autos o contrato securitário.
” (sic).

Ponderam que
“O trecho da decisão colacionada acima, afirma que é devido a compensação por danos morais em favor da parte autora, tendo em vista que a seguradora “comportou-se como se a parte requerente perseguisse algo ilegal e imoral, que não seu próprio direito. O descaso da demandada é latente. A alegação de ausência da documentação necessária à regulação é írrita, beirando a má-fé” e, condenou a ré a pagar a título de danos morais a quantia de R$8.000,00 em favor das autoras. Todavia necessária a reforma da sentença para constar que a compensação por danos morais de R$ 8.000,00 é devida individualmente a cada parte autora, eis que cada parte autora experimentou danos morais.”
(sic)

Afiançam que
“Assim, requer seja reformada a sentença para a Apelada seja condenada a pagar o valor de R$8.000,00 a título de dano moral é para cada parte autora individualmente, visto que todas experimentaram os danos morais infligidos pela Apelada”
(sic)

A par destes argumentos, pedem o provimento do apelo, e consequente reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões do apelado em Id. 236715704, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer da lavra do Procurador Flávio César Fachone manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 242242661).

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração (Id. 236715691 e Id. 236715693), ambos os recursos foram rejeitados na decisão de Id. 236715698.

Preparo recursal não recolhido em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida, conforme certidão de Id. 238136683.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JACIARA NEPOMUCENO BUENO, por si e representando ELAINE DOS SANTOS BUENO, I.D.S.B e A.D.S.B (menores)
,
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro em desfavor do
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
,
relatando, em síntese, que o
de cujus
, Sr. Elan Jones Bueno, mantinha vínculo empregatício com a empresa "Alessandro Amoroso e Cia Ltda", a qual oferecia seguro de vida coletivo aos seus funcionários, abrangendo a apólice nº 685.743.37693, no valor de R$ 384.706,97 (
trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e seis reais e noventa e sete centavos
), destinada à cobertura por morte. Após o falecimento do
de cujus
, foi solicitado à empresa a cópia da referida apólice, porém, houve recusa em fornecê-la.
Aduzem ter procurado o apelado e apresentado todos os documentos exigidos pela seguradora, porém não houve o pagamento do prêmio do seguro. Sustentam que fazem jus ao recebimento do prêmio contratado e requerem a procedência do pleito inicial.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou procedente a ação para condenar, o ora apelado, a pagar o valor de R$ 6.520,45 (seis mil quinhentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), relativos ao prêmio previsto na apólice de seguro de vida grupo e, ainda, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
As autoras alegam que são filhas de
ELAN JONES BUENO
, que era empregado da empresa
ALESSANDRO AMOROSO E CIA LTDA
, falecido em 09/06/2020. Dizem que a empregadora possuia diversos contratos de seguros de vida coletivos junto à requerida, inclusive a apólice de nº 686 743 37693, denominada Clube Vida Empresarial – proposta nº 2379300, que previa cobertura em caso de morte, cujo prêmio era de
R$-384.706,97 (trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e seis reais e noventa e sete centavos).
Aduzem ter procurado a ré e apresentado todos os documentos exigidos pela seguradora, porém não houve o pagamento do prêmio do seguro. Sustentam que fazem jus ao recebimento do prêmio contratado e requerem a procedência do pleito inicial.
Juntaram documentos.

[...]

Conclui-se, assim, ser essa avença formada a partir da promessa condicional de indenizar um valor contratado na hipótese de ocorrência do sinistro; vale dizer: é aleatório, porque se vincula a evento futuro e incerto, causador do prejuízo.

Caracteriza-se o contrato de seguro como de adesão, em virtude da prevalência da vontade da seguradora, que determina o conteúdo da avença a um número indeterminado de pessoas, além de ser composto por cláusulas genéricas e inalteráveis, cujo conteúdo e redação não podem ser discutidos, sendo formuladas de modo abstrato e pré-constituídas.

In casu
, ficou amplamente demonstrado pelas provas produzidas nos autos, inclusive pela própria ré, o direito da parte demandante ao recebimento do prêmio de seguro.

Destarte, inconteste se afigura o direito da parte requerente ao recebimento do valor da indenização pretendida, em virtude de estar o mesmo garantido pelo contrato, ou seja, no valor de R$ 6.520,45 (seis mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a contar do ajuizamento da ação, e acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação, nos termos estabelecidos pelo Novo Código Civil.

Frisa-se que referido valor restou apurado após a GFIP da empresa empregadora do falecido ter carreada a documentação aos autos.

Ademais, a própria ré não nega a existência do contrato de seguro firmado entre as partes e o valor do prêmio, ao asseverar na sua peça defensiva que "... Após o recebimento da solicitação administrativa de pagamento de indenização em razão da morte do segurado em 24/07/2020, a seguradora solicitou toda a documentação pertinente, a fim de elucidar os fatos e circunstâncias atinentes ao óbito do segurado, especialmente as circunstâncias que envolveram o falecimento do de cujus...." (id. 58279405, pág. 8)

E mais, os documentos à fls. 45/47 comprovam o envio da documentação necessária para a regulação do sinistro, sendo certo que tais documentos não restaram impugnados pela demandada.

Diferentemente o entendimento esposado pela ré, a parte autora comprova ter diligenciado, reiteradas vezes, inclusive com reclamação junto ao PROCON, buscando o recebimento do prêmio de seguro, porém sem sucesso.

Não é consentâneo com as cláusulas gerais da boa-fé e veracidade (princípios de ação que, por força dos arts. 422 e 765 do Código Civil, impõem-se não só ao segurado, mas também ao segurador) que aceitar a apólice e receber os prêmios mensais, venha o fornecedor buscar isentar-se do dever de cobertura securitária sob o frágil argumento de inexatidão de declarações às quais não atribuíra, no momento da contratação, a força que agora quer nelas ver.

Com relação ao alegado dano moral, frisa-se que o contrato de seguro se destina a garantir, a favor do segurado, o ressarcimento de prejuízo que este venha a sofrer, caso ocorra a hipótese nele prevista. Assume a seguradora o risco de indenizar um dano em potencial. Assim, a regra nos contratos de seguro, é que a seguradora possui o dever de pagar a cobertura prevista quando se efetivar o dano, sendo certo que a quitação devida não ocorreu; e mais, embora instada a efetuar o pagamento na seara administrativa, quedou-se inerte.

[...]

In casu
, sem dúvida que a parte autora sofreu danos morais, isto em razão das dificuldades financeiras que a experiência ordinária nos ensina que a mesma vivenciou, tendo que discutir o pagamento da indenização, providenciou documentos e submeteu-se as verificações que não precisava ter se submetido e, finalmente, viu-se obrigado a acionar a Justiça para solução do conflito.

[...]

O descaso da demandada é latente. A alegação de ausência da documentação necessária à regulação é írrita, beirando a má-fé.

[...]

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e avaliada a condição econômico-financeira do requerente, bem como da demandada, entendo por delimitar o valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Tal valor não caracteriza enriquecimento ilícito por parte das requerentes, tampouco ônus demasiado a requerida, e se presta para a recomposição dos danos, além de restar atendido o caráter preventivo da reparação.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação de cobrança. Condeno a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 6.520,45 (seis mil, quinhentos e vinte reais e quarena e cinco centavos), relativo ao prêmio previsto na apólice de seguro de vida grupo. Sobre o valor devido incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE), incidentes a partir da citação, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, contados a partir da propositura da ação. Condeno, ainda, a ré ao ressarcimento dos danos morais experimentados pelas autoras, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. Condeno, também, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado do demandante, que fixo em 15% sobre o valor atualizado das condenações, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(Id. 236715690)

Primeiramente cumpre destacar que a cópia da apólice de seguro, anexada às contrarrazões apresentadas pelo apelado, juntada em sede recursal configura inovação recursal, visto que não foi apresentada durante a instrução processual.

Assim, não se monstra razoável o exame da referida apólice em sede recursal, vez que operada a
preclusão
, tratando-se de
inovação recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE -PRECLUSÃO
– DANO MATERIAL DEVIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - COMPENSAÇÃO DE VALORES – NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A juntada de documentos junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Quanto a compensação, impossível no presente caso, porquanto o banco promovido não logrou êxito em comprovar a disponibilização do valor do suposto empréstimo a consumidora.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha, de modo que o dano moral deve ser afastado, restando prejudicada a irresignação da autora quanto à pretensão de majoração do quantum.”

(N.U 1002816-46.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024) (Negritei)

De mais a mais, tal fato não enseja a anulação da sentença visto que não houve qualquer impacto no curso normal da ação, sendo possível, inclusive, proferir uma sentença de forma equitativa, com base nos documentos apresentados.

Ademais a disposição contida no art. 370 do CPC permite ao Juiz, como condutor do processo e destinatário das provas, instruir o feito utilizando-se das provas que consideram necessárias para formar o seu convencimento e julgar a lide.

Pois bem. As apelantes insurgem contra o valor a ser recebido pelo prêmio de apólice de seguro de vida em grupo, aduzindo que a cobertura contratada para morte era de R$384.706,97 (trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e seis reais e noventa e sete centavos).

Em que pesem às alegações tecidas pelas Apelantes, fato é que não merece qualquer acolhida a sua pretensão.

Isso porque, no que se refere ao seguro de vida global, impende ressaltar que é um seguro simplificado no qual todos os colaboradores contidos na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP.

Assim, analisando o relatório da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP (Id. 236715667), vislumbro que restou evidente o caráter global do seguro, de modo que, o valor da indenização ocorrerá com a divisão proporcional do valor Capital Global pelo número de empregados na empresa, quando do sinistro como bem reconhecido na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA
– SEGURO DE VIDA EM GRUPO – MORTE DO SEGURADO
– TERCEIRO BENEFICIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205, CÓDIGO CIVIL/2002 – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL OBTIDO A PARTIR DA DIVISÃO DO CAPITAL SEGURADO GLOBAL PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO –
CÁLCULO EM DOBRO DECORRENTE DE MORTE ACIDENTAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA COM A INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de ser aplicável o prazo decenal, previsto na regra do art. 205, do Código Civil de 2002, para as ações propostas pelo terceiro beneficiário contra a seguradora.

Em conformidade com as cláusulas pactuadas na apólice de seguro de vida em grupo, o capital segurado individual deve ser obtido a partir da divisão do capital segurado global pelo número de funcionários da empresa à época do evento danoso, cujo resultado computa-se em dobro para o caso de morte acidental.

Evidenciado o pagamento a menor, mostra-se devida a complementação da indenização aos beneficiários do seguro de vida em razão da morte do segurado, acrescida dos consectários legais”.
(N.U 0027132-38.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL
–
VALOR GLOBAL DIVIDIDO PELO NÚMERO DE EMPREGADOS
– CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA QUANTIDADE DE EMPREGADOS PELA GUIA GFIP – REDUÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apólice de seguros faz Lei entre as partes, devendo ser observada em relação às regras do seguro.

O Valor do Seguro Individual é obtido pela divisão do Valor do Seguro Global pelo número de empregados laborando na empresa no momento do sinistro.

Há dano moral a ser indenizado em razão da recusa do pagamento do seguro devidamente contratado. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção a todos os dispositivos legais elencados, bastando que a fundamentação abarque as teses discutidas no contrato”.
(TJ-MT - APL: 00079894320158110004 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 29/11/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/12/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL EM GRAU DE RECURSO - POSSIBILIDADE – MÉRITO -
MORTE DO FUNCIONÁRIO BENEFICIÁRIO DE PLANO COLETIVO DE SEGURO DE VIDA
– PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À ÚNICA HERDEIRA DO FALECIDO (MÃE) – CERTIDÃO DE ÓBITO DO PAI JUNTADA NA FASE RECURSAL – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em regra, o momento propício para a juntada de provas não é a etapa recursal; todavia, a jurisprudência do STJ admite a flexibilização, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé, como no caso concreto.

Considerando que não houve a indicação de beneficiário pelo falecido, a indenização deve ser paga conforme a ordem de vocação hereditária prevista no art. 1.829 do Código Civil.

Na hipótese, ficou comprovado que a vítima faleceu solteira e sem deixar filhos, sendo sua única herdeira a genitora, porquanto o pai já era falecido.
O valor da indenização securitária corresponde ao que está previsto na Cláusula 27 da Apólice de Seguro, a qual prevê que o valor corresponderá à divisão proporcional do valor capital global pelo número de empregados da empresa, quando do sinistro.

No caso, o capital básico global era de R$ 1.545.000,00 (um milhão quinhentos e quarenta e cinco mil reais) e, na época do sinistro, havia 13 (treze) funcionários, o que significa que a beneficiária tem direito de receber a quantia de R$ 118.846,15 (cento e dezoito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC a contar da data do óbito e juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

Embora a recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária tenha causado dissabor, não há falar em indenização por danos morais, à míngua de prova da ofensa à honra ou à personalidade da beneficiária.”

(N.U 1000916-38.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA-
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CAPITAL GLOBAL SEGURADO - APÓLICE CLARA E PRECISA
- AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA -
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR TOTAL SEGURADO - DIVISÃO PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PARTE AUTORA DECAIU DE MAIOR PARTE DE SEUS PEDIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

O elemento essencial que deve permear o contrato de seguro é a boa-fé, conforme dispõe o artigo 422 do Código Civil, a qual se caracteriza pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas.

Não há que se falar em má-fé da seguradora se, na Apólice contratada consta expressamente que a importância nela constante se refere ao capital global assegurado, o qual deve ser dividido pelo número de funcionários da empresa contratante para fins de pagamento.

Responde inteiramente pelas custas e honorários advocatícios aquele que decaiu de maior parte de seus pedidos. Inteligência do parágrafo único do artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973.”
(N.U 0013036-91.2009.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017) (Negritei)

No que concerne ao dano moral entendo que este fora fixado em valor razoável e proporcional como bem pontuou o douto procurador de justiça em seu parecer que
“quanto aos danos morais, entendo justo e razoável a condenação no valor estipulado na sentença, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois, como fundamento para atingir referido valor, a Magistrada considerou que:

‘(...) a parte autora sofreu danos morais, isto em razão das dificuldades financeiras que a experiência ordinária nos ensina que a mesma vivenciou, tendo que discutir o pagamento da indenização, providenciou documentos e submeteu-se as verificações que não precisava ter se submetido e, finalmente, viu-se obrigado a acionar a Justiça para solução do conflito. A seguradora comportou-se como se a parte requerente perseguisse algo ilegal e imoral, que não seu próprio direito. O descaso da demandada é latente. A alegação de ausência da documentação necessária à regulação é írrita, beirando a má-fé (...)’ – id 236715690”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Mantenho as custas e honorários advocatícios como fixados na origem, não cabendo qualquer majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024